Tribunal: STJ
Processo: 1001216-93.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2564437 - MT(2024/0039462-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
AGRAVADO
: JAIR DA SILVA
ADVOGADO
: DIONATAN GOMES DUARTE - PR071613
INTERES.
: DIANE NODARI
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
DIANE NODARI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT013824O
INTERES.
: GILBERTO CRISTOFOLINI
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
GILBERTO CRISTOFOLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT015882
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE. ART. 5
o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N.
961 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na incidência do Tema n. 961 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 961 do
STF não se aplicaria ao caso dos autos, afirmando
tratar-se de hipótese de crédito dissociado da
atividade produtiva rural do recorrido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 961 do STF a caso
em que se discute a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural para créditos que não decorrem da
atividade produtiva do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 961 da repercussão geral,
firmou a tese de que é impenhorável a pequena
propriedade rural familiar constituída de mais de 01
Documento eletrônico VDA54904508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 66e1dea1-75eb-43f6-956f-6917d8c2bbb3

(um) terreno, desde que contínuos e com área total
inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de
localização.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu
que os imóveis rurais em questão estariam
amparados pela impenhorabilidade, em consonância
com a conclusão do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do ARE n. 1.038.507, sob o Tema n. 961
do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 66e1dea1-75eb-43f6-956f-6917d8c2bbb3

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564437
- MT(2024/0039462-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
AGRAVADO
: JAIR DA SILVA
ADVOGADO
: DIONATAN GOMES DUARTE - PR071613
INTERES.
: DIANE NODARI
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
DIANE NODARI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT013824O
INTERES.
: GILBERTO CRISTOFOLINI
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
GILBERTO CRISTOFOLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT015882
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE. ART. 5
o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N.
961 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na incidência do Tema n. 961 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 961 do
STF não se aplicaria ao caso dos autos, afirmando
tratar-se de hipótese de crédito dissociado da
atividade produtiva rural do recorrido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 961 do STF a caso
em que se discute a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural para créditos que não decorrem da
atividade produtiva do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 961 da repercussão geral,
firmou a tese de que é impenhorável a pequena
propriedade rural familiar constituída de mais de 01
(um) terreno, desde que contínuos e com área total
inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de
localização.
Documento eletrônico VDA54527227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:07
Código de Controle do Documento: be46b01a-a542-453d-b374-b4b31b72d2af

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu
que os imóveis rurais em questão estariam
amparados pela impenhorabilidade, em consonância
com a conclusão do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do ARE n. 1.038.507, sob o Tema n. 961
do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 926):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
CIVIL
EPROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE.
o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 5
FEDERAL. TEMA N. 961 DO STF. CONFORMIDADE COM A
TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que o Tema n. 961 do STF não seria
aplicável ao caso, pois o crédito em questão não se subordinaria à restrição de
impenhorabilidade do
o, XXVI, da Constituição Federal, por estar
art. 5
dissociado da atividade produtiva do imóvel do agravado.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o STF definiu a
2.
impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, consoante a seguinte
tese firmada no julgamento do ARE n. 1.038.507, sob o Tema n. 961 do STF:
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída
de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área
total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de
localização.
Por oportuno, transcrevo a ementa do precedente paradigma:
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 5
FEDERAL.
1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim
como da propriedade rural, amparam-se no princípio da
dignidade humana e visam garantir a preservação de um
patrimônio jurídico mínimo.
2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com
área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que
constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser
objeto de penhora.
Documento eletrônico VDA54527227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:07
Código de Controle do Documento: be46b01a-a542-453d-b374-b4b31b72d2af

3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada
como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante
gravação do bem com hipoteca.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte
tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar
constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e
com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município
de localização”.
No caso dos autos, constou do julgado recorrido:
Trata-se de agravo interno interposto por SCHMIDEL &
ASSOCIADOS - ADVOCACIA contra decisão desta relatoria (e-
STJ fls.
), que conheceu do agravo para conhecer do
736/738
recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de reconhecer a
impenhorabilidade dos imóveis rurais objetos da constrição
efetivada na origem (matrículas nos 515, 518 e 2.386, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
).
Tapurah/MT
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante defende que a
742/768
decisão agravada partir de premissas equivocadas, pois "(i)
ignorou que a decisão da Reclamação
rejeitou a
64.552/MT
incidência do Tema Repetitivo
no caso; (ii)
961/STF
desconsiderou os efeitos da renúncia à impenhorabilidade com o
oferecimento dos imóveis em penhora pelo próprio Recorrido, e
(iii) desconsiderou que a matrícula 518, única designada para
leilão, não é contígua com a matrícula 515, sendo que a
matrícula 2.386 é outro imóvel por ser co-propriedade com
Simão da Silva, único contíguo com ambas as matrículas" (e-
STJ, fl. 746).
Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada
a decisão agravada.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
780/782
É o relatório.
[...]
A irresignação não merece prosperar.
De início, cumpre consignar que, ao contrário do alegado,
a
(i)
Reclamação no
não rejeitou a incidência do Tema
64.552/MT
Repetitivo
no caso concreto;
a decisão agravada
961/STF
(ii)
não desconsiderou os efeitos da renúncia à impenhorabilidade, e
a alegação de que a área não era contígua não encontra
(iii)
respaldo na moldura fática assentada pelo acórdão recorrido.
Assim, em que pesem as alegações formuladas, é assente
no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que "é
impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída
de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área
total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de
localização" e "a garantia da impenhorabilidade é indisponível,
assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não
" (ARE no 1.038.507,
cede ante gravação do bem com hipoteca
Rel. Min. Edson Fachin, TRIBUNAL PLENO, julgado em
DJe de
.
21/12/2020,
12/3/2021)
Da mesma forma, a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça converge quanto ao entendimento de que "a pequena
propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que
dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade
produtiva" (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp no 2.163.917/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
17/11/2023)
No caso, o Tribunal de origem, mesmo reconhecendo que os
imóveis rurais contritos possuem a área total de 226,84
hectares, estando dentro de limite de 4 (quatro) módulos fiscais
do Estado, afastou a impenhorabilidade sob o singelo
Documento eletrônico VDA54527227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:07
Código de Controle do Documento: be46b01a-a542-453d-b374-b4b31b72d2af

fundamento de que teria havido renúncia do requerente quando
ofereceu os imóveis à penhora, lançando mão de precedente
inaplicável à espécie.
Assim, como bem decidido no julgado agravado, o acórdão
recorrido merece ser reformado para se ajustar à jurisprudência
de ambas as Cortes Superiores.
Nesse contexto, as alegações postas no presente recurso são
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Assim, o acórdão impugnado mostra-se em consonância com a tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente judicial relativo ao Tema
n. 961 de repercussão geral do STF, motivo pelo qual correta a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:07
Código de Controle do Documento: be46b01a-a542-453d-b374-b4b31b72d2af

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.564.437 / MT
Número Registro: 2024/0039462-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010518120218110108 10012169320238110000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIR DA SILVA
ADVOGADO
: DIONATAN GOMES DUARTE - PR071613
AGRAVADO
: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
AGRAVADO
: DIANE NODARI
ADVOGADOS : ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
DIANE NODARI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT013824O
AGRAVADO
: GILBERTO CRISTOFOLINI
ADVOGADOS : ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
GILBERTO CRISTOFOLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT015882
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
AGRAVADO
: JAIR DA SILVA
Documento eletrônico VDA54882128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: d11e3e33-605c-4c89-94ab-90e3a212e17a

ADVOGADO
: DIONATAN GOMES DUARTE - PR071613
INTERES.
: DIANE NODARI
ADVOGADOS : ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
DIANE NODARI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT013824O
INTERES.
: GILBERTO CRISTOFOLINI
ADVOGADOS : ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
GILBERTO CRISTOFOLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT015882
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: d11e3e33-605c-4c89-94ab-90e3a212e17a